Tribunal: TCU
Processo: 039.981/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3854/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.981/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielle Thais de Andrade Peres (XXX.399.516-XX); Annielle Anunciação e Magalhaes (XXX.914.866-XX); Cleia Rodrigues da Costa (XXX.326.206-XX); Diogo Batista de Oliveira (XXX.078.166-XX); Giovanna Camila da Silva (XXX.675.046-XX); Joao Eduardo Quadros (XXX.518.849-XX); Livia da Cruz Carvalho (XXX.594.776-XX); Rafaela Beatriz Silva Avelino de Castro (XXX.342.106-XX); Rita de Cassia Vieira (XXX.803.816-XX); Vinicius Mariano Goncalves (XXX.894.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.